Tribunal: TJES
Processo: 0017463-61.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017463-61.2016.8.08.0012

EMGTE:
CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL

EMGDO:
SERLI DOMINGAS DA SILVA SOUSA E THIAGO NEVES DE SOUSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017463-61.2016.8.08.0012

EMGTE:
CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL

EMGDO:
SERLI DOMINGAS DA SILVA SOUSA E THIAGO NEVES DE SOUSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação solidária de consórcio com base no art. 28, §3º, do CDC, em ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo concessionária de transporte público.

2. O embargante alega obscuridade na aplicação do dispositivo ao consórcio (ente despersonalizado), omissão quanto a dispositivos da LSA e do CC, perda superveniente do objeto, inaplicabilidade do CDC, e violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo pela solidariedade do consórcio com fundamento no CDC, e afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda superveniente do objeto, citando precedente específico desta Câmara.

6. A invocação de dispositivos legais e precedentes não evidencia omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexiste obscuridade ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 28, §3º; LSA, art. 278, §1º; CC, art. 265.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017463-61.2016.8.08.0012

EMGTE:
CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL

EMGDO:
SERLI DOMINGAS DA SILVA SOUSA E THIAGO NEVES DE SOUSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL
em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação solidária com base no CDC.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
obscuridade na aplicação do art. 28, §3º, do CDC ao consórcio;
(ii)
omissão quanto à ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto e inaplicabilidade do CDC;
(iii)
violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC por não distinguir jurisprudência.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

O v. acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia atinente à responsabilidade solidária do consórcio. Na seção “Das Preliminares”, enfrentou expressamente a arguição de ilegitimidade passiva, concluindo que o Consórcio Atlântico Sul, como ente contratual que congrega as sociedades consorciadas no empreendimento de transporte público, responde solidariamente nos termos do art. 28, §3º, do CDC. Citou, inclusive, precedente específico desta 4ª Câmara Cível (Ap 00052745920098080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez). A ratio é clara: a proteção do consumidor e de terceiros equiparados (art. 17 do CDC) atrai a solidariedade prevista no microssistema consumerista, independentemente da personalidade jurídica do consórcio.

A alegação de obscuridade quanto à distinção entre “consórcio” e “sociedades consorciadas” não configura vício real, pois o acórdão deixou explícito que a responsabilidade decorre da própria estrutura do consórcio como veículo de concentração empresarial no serviço público delegado. A aplicação do CDC prevalece sobre as regras gerais do direito societário (LSA, art. 278, §1º) e do direito civil (CC, art. 265), que cedem diante da especialidade e da finalidade protetiva do CDC. Não há omissão por não ter rebatido cada dispositivo legal citado pela parte, pois o enfrentamento da tese central é suficiente para a validade da decisão .

Quanto à perda superveniente do objeto, o acórdão expressamente consignou que o cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto (art. 296 do CPC), afastando a alegação. A inaplicabilidade do CDC ao caso concreto (ônibus não em operação, autores não usuários) foi igualmente enfrentada, à luz da teoria do risco administrativo e da equiparação a consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), rejeitando a tese do embargante.

No tocante à alegada violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, o acórdão citou jurisprudência específica desta Câmara, o que cumpre o dever de fundamentação. A ausência de menção a precedentes do TJDF ou do STJ indicados pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando que exponha as razões de seu convencimento.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer obscuridade, omissão ou contradição, e sim o de demonstrar sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço do recurso e
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.